Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708331-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDVAR DA SILVA AGRAVADO: GVM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO EDVAR DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0724616-33.2017.8.07.0001, determinou o bloqueio de ativos financeiros em sua conta corrente por meio do sistema Bacenjud, tornando-os indisponíveis. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo do recurso conforme decisão id. 15553215. O agravante peticiona requerendo a desistência do feito em razão do acordo realizado no feito principal (id. 16060711). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de maio de 2020 10:20:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador